Tribunal: TJDFT
Processo: 0735626-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735626-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA QUEIROZ SAVIOLLI AGRAVADO: LUCAS GUTEMBERG TOSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto com pedido de antecipação da tutela recursal por LARISSA QUEIROZ SAVIOLLI contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por LUCAS GUTEMBERG TOSTA, não conheceu em parte os pedidos formulados pela executada e, na parte conhecida, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada. Em suas razões (ID 50591949), a agravante sustenta que: 1) na origem, trata-se de cumprimento de sentença que objetiva que a agravante/executada entregue ao exequente o semovente Pequeno Polegar; 2) o credor de má-fé não informou nos autos a respeito de sua mudança de endereço, inclusive, no recurso de apelação, o qual foi interposto em data posterior a sua mudança; 4) o felino Pequeno Polegar possui injúria renal e sua mudança de ambiente coloca em risco sua saúde e vida, conforme laudo veterinário acostado aos autos; 4) é evidente o risco de dano grave ou de difícil reparação caso a execução continue já que o semovente será levado após a sua entrega para endereço não conhecido; 5) o juiz não determinou que o agravado especificasse com quem e onde o semovente ficará após a entrega; 6) as questões que podem gerar a nulidade do título executivo são aceitáveis como defesa no curso do cumprimento de sentença; 7) “o manejo da ação rescisória comporta dificuldades no caso em apreço justamente em razão do desfavorecimento ocasionado à agravante em não saber qual o endereço do agravado e estar o agravado no exterior fora do alcance da justiça brasileira”; 8) eventual efeito útil prático de ação rescisória não terá efeito útil pratico, pois o semovente já terá sido levado para o exterior ou ocultado em outro lugar do Brasil; 9) o juiz não intimou o agravado à prestar contas de onde o semovente estará no Brasil; 10) “os pressupostos processuais sejam questões de ordem pública, examináveis a qualquer tempo, desde que não tenham sido anteriormente examinadas nos autos, e que a caução processual prevista no caput do art. 83 do CPC trata-se de pressuposto processual”; 11) “a execução simplesmente ignora o fato de que o objeto de cumprimento da obrigação é um ser vivo, dotado de sensibilidade e apto a passar por intenso sofrimento em face de gesto irresponsável de alterar suas condições ambientais e alimentares”; 12) também requereu que fosse estabelecido prazo razoável ao agravado para que demonstre se conseguiu entrar na posse direta do semovente, já que não pode discutir a posse desse perante terceiros; 13) o credor deve ser intimado para informar a o seu novo endereço; 14) o título executivo é nulo já que o credor omitiu que havia mudado seu endereço. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender a execução até a análise do presente recurso. No mérito, pede que: 1) o agravado informe seu novo endereço, sob pena de multa de litigância de má-fé; 2) seja reconhecida a impossibilidade da tutela específica, com ou sem conversão para obrigação pecuniária; 3) subsidiariamente, caso o agravado não consiga realizar o transporte do Pequeno Polegar em segurança, que seja determinado seu retorno imediato à posse da agravante. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recurso para suspender a execução até a análise do recurso. O art. 525 do Código de Processo Civil prevê: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” O cumprimento de sentença é fundado em obrigação líquida, certa e exigível e, por esse motivo, a impugnação ao seu cumprimento não comporta qualquer matéria. A propósito, consignem-se os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTOPROVISÓRIO DESENTENÇA. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA. REQUISITO PARA O INÍCIO DA FASE EXECUTÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. CABIMENTO. HIPÓTESES DO ARTIGO 520, IV, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ALHEIA ÀS MATÉRIAS INSERIDAS NO ARTIGO525, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ROL EXAUSTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O início da fase executória provisória não está condicionado à prestação da caução, a qual é necessária apenas para: (i) levantamento de depósito em dinheiro; (ii) prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real: e (iii) prática de atos que possam resultar grave dano ao executado (inteligência do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil). A exigência, portanto, mostra-se necessária em momentos mais próximos a efetiva satisfação do exequente, e não na simples instauração do cumprimento provisório ou para a prática de atos expropriatórios, os quais, por si só, não tem o condão de liquidar a obrigação. 2. Somente constatada alguma das hipóteses previstas no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, é que a norma processual em vigor prevê os casos de dispensa da caução (artigo 521 do Código de Processo Civil). 3. O Código de Processo Civil, ao disciplinar o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, elenca exaustivamente as matérias que poderão ser objeto de impugnação pelo executado, rol este que pode ser excepcionado somente por matérias de ordem pública e desde que não estejam acobertadas pela preclusão. Logo, em regra, qualquer matéria alheia ao rol legal disposto no artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, não pode ser acolhida em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1390896, j. 01/12/2021, 1a Turma Cível, Relatora: SIMONE LUCINDO, DJE: 16/12/2021)” – grifou-se. “(...) Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação formulada pelo executado. As matérias passíveis de discussão em impugnação ao cumprimento de sentença constam do rol taxativo constante do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão de questões já tratadas em sede de conhecimento. Precedentes do TJDFT. O advogado, nos termos dos artigos 23, e 24, § 1o, do Estatuto da OAB, ostenta direito autônomo aos honorários advocatícios sucumbenciais, podendo promover sua execução tanto no processo em que a parte por ele assistida sagrou-se vencedora, como também em autos apartados. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1321010, j. 24/02/2021, 2a Turma Cível, Relator: CESAR LOYOLA, DJE: 12/03/2021).” – grifou-se. Assim, não devem ser conhecidas as questões suscitadas pela devedora sobre eventual nulidade de acordão transitado em julgado com fundamento no fato de que o credor omitiu dolosamente a informação a fim de induzir o julgador em erro. Caso a parte queira rediscutir a matéria, deve ajuizar ação rescisória. Não procedem os argumentos da agravante no sentido de que a ação rescisória não terá resultado útil pretendido e que as questões devem ser conhecidas por economia e celeridade processual. As matérias passíveis de discussão em impugnação de sentença constam no rol taxativo do art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. Desse modo, vedada a rediscussão de questões já tratadas em sede conhecimento. A agravante alega também que o título executivo se tornou inexequível, posto que o exequente se mudou para outro país e que, como semovente Pequeno Polegar possui injúria renal, eventual mudança de ambiente e alimentação coloca em risco sua saúde e vida, conforme laudo veterinário. Todavia, como pontuado pelo juízo, a entrega do animal não se trata de uma obrigação personalíssima: o cumprimento da obrigação e o seu recebimento podem ocorrer por meio de pessoa interposta. No instrumento de procuração, consta que os procuradores do exequente Dr. MATHEUS SOUSA DA SILVA ALVES, Dr. OCTACIANIO FERREIRA SILVA, Dr. RAFAEL DANTE ALVES TELES e Dra. JULIANA PIRES GONÇALVES CUNHA possuem poderes para receber e dar quitação das obrigações discutidas nos autos. Assim, a obrigação pode ser cumprida pela executada no âmbito do Distrito Federal sem apresentar maiores riscos à saúde do Pequeno Polegar. Ademais, não se pode presumir, como pretende a executada, que o exequente não terá os cuidados necessários com o semovente Pequeno Polegar. O pedido subsidiário de que, caso o exequente não consiga realizar o transporte do Pequeno Polegar em segurança, seja determinado seu retorno imediato à posse da exequente, não encontra, a princípio, amparo, já que o título executivo não impôs tal limitação. Por fim, como prevê o art. 77, inciso V, do CPC, é dever das partes manter endereço atualizado para receber intimações e, nesse contexto, são presumidas como válidas as intimações encaminhadas para o endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pela parte interessada. No caso, não há qualquer inércia do exequente nos atos executivo e, a princípio, não é obrigação do juízo da execução realizar diligências para identificação do endereço atualizado do exequente. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator